Tribunal: TJDFT
Processo: 0047654-33.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047654-33.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VALTER CAUBY ENDRES D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por VALTER CAUBY ENDRES, por meio da qual buscou provimento jurisdicional condenatório de pagamento das diferenças pecuniárias referentes aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. O MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido (ID 12614379) e condenou o réu a corrigir o saldo das contribuições pessoais do autor vertidas em seu favor. O banco réu apresentou recurso (ID 12614382), sendo os autos, posteriormente, sobrestados por força de repercussão geral (ID 12614394). Após, em maio de 2019, as partes firmaram termo de acordo (ID 12614417), homologado mediante a decisão de ID 12614418. Assim, feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador